Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-71.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de declaratória de nulidade c.c. repetição de indébito – Sentença de extinção, por indeferimento da peça inicial – Recurso da autora.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Medida ajustada – Determinação do Juízo a quo de juntada de procuração com poderes específicos - Providência em consonância com o Comunicado CG no 02/2017, com vistas a evitar o ajuizamento de demandas de

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de declaratória de nulidade c.c. repetição de indébito – Sentença de extinção, por indeferimento da peça inicial – Recurso da autora.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Medida ajustada – Determinação do Juízo a quo de juntada de procuração com poderes específicos - Providência em consonância com o Comunicado CG no 02/2017, com vistas a evitar o ajuizamento de demandas de litigância predatória – Não cumprimento pela parte autora – Indeferimento da peça inicial que se impõe.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso da autora desprovido.